Tribunal: STF
Processo: ARE 683170
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 



    2. As entidades paraestatais que possuem personalidade de pessoa jurídica de direito privado não fazem jus aos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública. Precedentes: AI n. 783136-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 14.05.2010, AI n. 349.477-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 28.02.2003, e RE n. 382.380-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.09.2010.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE 1º GRAU. PRAZO SUSPENSIVO. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. PRAZO DECENDIAL. 1. O juízo de admissibilidade pode e (deve) ser proferido em um primeiro momento, provisoriamente, no juízo de primeiro grau de onde emanou a decisão recorrida, cabendo o exame definitivo ao órgão de segundo grau: 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição de recurso inominado sucessivamente à interposição de embargos de declaração, em face de suspensividade prevista no art. 50 da Lei n. 9.099/95, sob pena de intempestividade daquele deve considerar – no cômputo do prazo decendial – os dias transcorridos entre a intimação da sentença e o protocolo dos embargos declaratórios, exclusive, sob pena de intempestividade. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNIICO. DATA DE TÉRMINO DO PRAZO. EQUÍVOCO. LANÇAMENTO POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. JUSTA CAUSA. INCONFIGURAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O equívoco cometido por serventuário da Justiça ao informar o termo final do prazo processual de recurso não caracteriza justa causa com a finalidade de restituir ou de conceder prazo a maior ante o caráter meramente informativo de tal declaração, pois a observação dos prazos é matéria de responsabilidade do advogado em face do princípio da preclusão já que sendo prazo legal nem mesmo ao juiz é possível deferir sua dilação, se a justificativa se ressentir de justa causa.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.